Tribunal: TJSP
Processo: 2076242-34.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Semi-aberto
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Transcurso de lapso superior a doze anos entre os marcos interruptivos – Impossibilidade de considerar "a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis" como causa interruptiva da prescrição, posto que os fatos antecedem à Lei 11.596/07 – Norma de direito material, que não pode retroagir para

Ementa:
HABEAS CORPUS – Pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória – Transcurso de lapso superior a doze anos entre os marcos interruptivos – Impossibilidade de considerar "a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis" como causa interruptiva da prescrição, posto que os fatos antecedem à Lei 11.596/07 – Norma de direito material, que não pode retroagir para prejudicar o réu – Pretensão acolhida, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

ORDEM CONCEDIDA.